Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-35.2016.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002484-35.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO MARTINS DA SILVA - CPF: 939.090.121-91 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), MILTON DO CARMO MACEDO - CPF: 172.250.431-53 (APELANTE), MILTON DO CARMO MACEDO - CPF: 172.250.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 14 DA LEI 10.826/03) –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – ELEMENTOS QUE SUBSIDIARAM A CONCLUSÃO EXPOSTOS – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO E IMEDIATO – ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO CONFIGURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada.

Para a configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, mister que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual, não bastando o mero temor e insegurança para que reste legitimado o porte de arma de fogo de uso permitido.

O fato de o apelante ser pessoa humilde e trabalhar na roça não o exime da responsabilidade penal, com base na tese de erro de proibição, porquanto é desarrazoado imaginar que, mesmo após ampla divulgação das normas do Estatuto do Desarmamento em jornais, rádios e televisão, o réu não tivesse conhecimento de que portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares configura crime
” (N.U 0010703-61.2012.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002484-35.2016.8.11.0037

APELANTE: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos n. 0002484-35.2016.8.11.0037, condenou
Claudio Martins da Silva
à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o juízo de origem determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 150 da Lei n. 7.210/84 (id. 98425491).

Colhe-se da denúncia os seguintes fatos:

“(...)
FATO 1°

Em dia e horas não informados, mas entre os anos de 2014 e 2015, na “Fazenda IBF”, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
MILTON DO CARMO MACEDO
forneceu arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, consistente em 01 (um) revolver calibre 38, n° de série IH 188983 e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38 (apreendidos, fl. 05-IP), ambos em perfeito estado de funcionamento, Laudo Pericial (fls. 25/26- IP).

Na oportunidade, o denunciado MILTON, funcionário da Fazenda Santa Adriana I, entregou a referida arma de fogo para CLAUDIO, a fim de ser utilizada para segurança da Fazenda.

FATO 2°:

No dia 30 de abril de 2015, por volta das 20h00min, na Zona Rural, “Fazenda IBF”, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
CLAUDIO MARTINS DA SILVA
portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal, consistente em 1 (um) revolver calibre 38, n° de série IH 188983 e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38 (apreendidos, fl. 05-IP), ambos em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial (fls. 25/26 – IP).

Na ocasião, o Policial Civil CARLOS estava trafegando por uma estrada rural, instante em que foi parado pelo denunciado, que estava com a arma de fogo acima descrita. Ato continuo, CARLOS realizou a abordagem de CLAUDIO, que informou que era segurança da Fazenda IBF, porém não possuía registro, nem porte.

ANTE O EXPOSTO
e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
CLAUDIO DA SILVA e MILTON DO CARMO MACEDO,
ambos
nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/2003
(...)”
(id. 98425463).

A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2016 (id.98425473).

O apelante apresentou defesa prévia em 08 de fevereiro de 2017, assistido por advogado constituído (id. 98425477).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 27 de setembro de 2018 (id. 98425486).

Na sentença, em 23 de abril de 2020, o juiz de direito, Dr. Alexandre Delicato Pampado consignou que:

“(...) amplamente demonstrado que entre os anos de 2014 e 2015, na Fazenda IBF, nesta cidade e comarca , o denunciado Milton do Carmo Macedo forneceu arma de fogo e munições de uso permitido a Claudio, em desacordo om determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 38 e cinco munições calibre 38, em perfeito estado de funcionamento e que no dia 30 de abril de 2015, por volta das 20:00 horas, na Zona Rural, Fazenda IBF, nesta cidade e comarca, Claudio Martins da Silva portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 38 e cinco munições calibre 38, em prefeito estado de funcionamento.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar CLAUDIO MARTINS DA SILVA e MILTON DO CARMO MACEDO, devidamente qualificados nos autos, às penas do artigo 14, da Lei 10.826/03. (...)”
(sic do id. 98425491).

A defesa do apelante Cláudio Martins da Silva opôs embargos de declaração face a sentença condenatória, aduzindo em síntese a omissão diante da falta de reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Milton do Carmo Macedo, falecido em 19/07/2019, conforme certidão de óbito encartada aos autos (id. 98425493).

Logo após, a defesa de Cláudio Martins da Silva interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões de recurso, a defesa pleiteia a nulidade da sentença, bem como a absolvição do apelante ao argumento de que
“(...) não foi declinado qualquer fundamento jurídico que fosse conectado com os fatos alinhavados ne defesa (...)”
. Aduz ainda que foram inexaminadas as alegadas excludentes do estado de necessidade e erro de proibição (id. 98425494).

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do apelo defensivo (id. 98443952).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do apelo defensivo, com a manutenção do
decisum
nos exatos termos em que foi prolatada (id.103830963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Cláudio Martins da Silva.

Alega a defesa que o juiz
a quo
deixou de exteriorizar as razões que fundamentaram o édito condenatório, não analisando os argumentos defensivos apresentados, sustentando assim a nulidade da sentença.

Entretanto, da análise do caderno processual verifica-se que o pleito não merece acolhimento, eis que a sentença ora guerreada apresenta os elementos que firmaram a convicção do magistrado. Por oportuno, colaciono excerto da decisão monocrática:

(...) A materialidade delitiva decorre do boletim de ocorrência (fls. 9/10), termo de exibição e apreensão (fl. 11) e exame de eficiência de arma de fogo e munição (fls. 31/32).

A autoria delitiva também restou devidamente comprovada, conforme se observa por meio da oitiva da testemunha em Juízo e principalmente a confissão dos réus.

A testemunha Nilton Fernandes Lima, contou que era funcionário da fazenda na época dos fatos, que Milton foi quem forneceu arma para Claudio. Que Cláudio não tinha autorização para portar arma e que Milton adquiriu a arma para proteção na fazenda, vez que haviam muitos caçadores e temia por sua família (CD fl. 80).

Quando interrogado em Juízo, Milton confessou os fatos descritos na denúncia e confirmou que entregou a arma para Cláudio, vez que exercia a segurança na fazenda e que Cláudio precisava da arma para sua proteção (CD fl. 78). Do mesmo modo, Cláudio Martins também confessou o porte da arma de fogo descrita na denúncia, conforme se vê à fl. 80.

Pois bem, analisando as provas colhidas, verifica-se que as confissões dos acusados encontram-se em perfeita harmonia com as demais provas dos autos, de forma que suas condenações como incursos nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03 são medidas que se impõem.

Sendo assim, amplamente demonstrado que entre os anos de 2014 e 2015, na Fazenda IBF, nesta cidade e comarca, o denunciado Milton do Carmo Macedo forneceu arma de fogo e munições de uso permitido para Cláudio, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 38 e cinco munições calibre 38, em perfeito estado de funcionamento e que no dia 30 de abril de 2015, por volta das 20:00 horas, na Zona Rural, Fazenda IBF, nesta cidade e comarca, Cláudio Martins da Silva, portava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 38 e cinco munições calibre 38, em perfeito estado de funcionamento.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar CLÁUDIO MARTINS DA SILVA e MILTON DO CARMO MACEDO, devidamente qualificados nos autos, às penas do artigo 14, da Lei 10.826/03. (...)”
(sic do id. 98425491)

Assim, verifico que apresenta-se devidamente fundamentada a decisão condenatória, restando evidenciado que o apelante confessou a prática do delito, confirmando que quando foi abordado pelo policial civil portava arma de fogo e que não possuía registro nem porte.

Cabe destacar que apesar de sucinta, ouve a descrição dos elementos que levaram o juiz de origem a condenação, nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há falar em violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, tendo a instância antecedente, como se observa dos acórdãos proferidos, explicitado suas razões de decidir. 2.
Consoante firme jurisprudência da Corte, “só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação
” (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12). 3. Regimental ao qual se nega provimento”
(ARE 933976 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 20-02-2017 PUBLIC 21-02-2017) – destaquei.

Apesar de inexistir na sentença uma individualização a respeito das teses aventadas pela defesa, tendo o magistrado
a quo
evidenciado todos os elementos que o conduziram a sua decisão com a prestação jurisdicional necessária, embora contrária aos interesses da defesa, não há falar-se em nulidade da sentença, tampouco na absolvição do apelante.

A respeito do pleito defensivo de acolhimento da tese de estado de necessidade, verifico que não merece acolhimento.

Aduz a defesa que o apelante é uma pessoa humilde, trabalhadora, bem como possui bons antecedentes, e ainda que o local dos fatos é área rural e por ser totalmente despoliciada, o apelante teria adquirido a arma de fogo e munições diante do estado de necessidade, uma vez que a região sofria constantes roubos.

Contudo, para a configuração da excludente de ilicitude do estado de necessidade, mister que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual, não bastando o mero temor e insegurança para que reste legitimado o porte de arma de fogo de uso permitido, a propósito colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não comprovada a absoluta e extrema necessidade do porte de arma de fogo em contrariedade às normas legais em vigor, e nem perigo efetivo atual na situação fática dos autos, tendo o apelante se limitado a alegar a insuficiência da segurança oferecida pelo Estado, mostram-se inaplicáveis as excludentes de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 01271305520178090032, Relator: Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).”

No presente caso não se evidencia o perigo concreto e imediato, não podendo se utilizar da excludente quando se trata de perigo incerto, remoto ou passado.

Do mesmo modo não prospera o argumento de incidência do erro de proibição.

O erro de proibição consiste na situação onde o agente tem uma falsa percepção do caráter ilícito do fato por ele praticado, ou seja, o agente conhece a lei, mas não conhece ou interpreta equivocadamente o seu conteúdo. Segundo a doutrina, na hipótese, o agente tem “
perfeita compreensão da situação de fato e uma errada apreciação sobre a injustiça do que faz
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 588).

Ou seja, no erro de proibição o agente tem a compreensão adequada da realidade, percebendo-a sem distorções. Todavia, seu erro incide em supor lícita, uma conduta que, na realidade, é ilícita.

É importante salientar que o legislador não impôs como requisito da culpabilidade o conhecimento do caráter injusto da conduta, mas a mera possibilidade de conhecimento no momento da ação ou omissão, naquilo que se chama de potencial conhecimento da ilicitude.

O fato de o apelante ser pessoa humilde e trabalhar na roça não o exime da responsabilidade penal, com base na tese de erro de proibição, porquanto é desarrazoado imaginar que, mesmo após ampla divulgação das normas do Estatuto do Desarmamento em jornais, rádios e televisão, o réu não tivesse conhecimento de que portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares configura crime
” (N.U 0010703-61.2012.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 01/08/2018).

Portanto, não há falar-se em incidência de erro de proibição, cuja a consequência seria a absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022